Tribunal: STF
Processo: MI 414
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CONSTITUIÇÃO, ART. 105, I, LETRA "H").
E INVIAVEL SUBSTITUIR, NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, QUER
DO MANDADO DE INJUNÇÃO, QUER DO MANDADO DE SEGURANÇA, A AUTORIDADE
IMPETRADA QUE O REQUERENTE INDICOU NA INICIAL. SE SE ENTENDER A
HIPÓTESE COMO MANDADO DE SEGURANÇA, DIANTE DOS TERMOS EM QUE SE DEDUZ
A INICIAL, AINDA  AI, A COMPETÊNCIA SERIA DO STJ (CONSTITUIÇÃO, ART.
105, I, "B"). NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELO STF, DETERMINANDO-SE
A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.